Tribunal: TJES
Processo: 5008725-25.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008725-25.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: HONORIO BORGES DA SILVA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5008725-25.2023.8.08.0021

RECTE.: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RECDO.: HONÓRIO BORGES DA SILVA

RELATOR: DR. ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVAÇÃO DEPOIS DO PAGAMENTO. SERVIÇO DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
REDUÇÃO DO QUANTUM
FIXADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que fez um acordo para pagamento de dívida com a requerida, e que realizou o devido pagamento, consoante documento de ID 34683884. Não obstante o devido pagamento, seu nome fora indevidamente negativado por tal débito. Em sede de tutela de urgência satisfativa de natureza antecipada a parte autora visa ordem judicial para que a requerida seja compelida a promover a exclusão de seu nome dos órgãos SPC/SERASA. Ao final, requer indenização por danos morais
.

A decisão de ID 34724233 deferiu a antecipação da tutela, para determinar que a requerida promova a exclusão do nome da parte autora dos cadastros do SPC/SERASA, até ulterior deliberação do juízo.

Apresentou contrarrazões recursais, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Tese da ré

A ré apresentou defesa, arguindo preliminar de ausência de interesse de agir. Diz que é evidente que o autor colaborou diretamente para qualquer dano que alegue ter sofrido, já que, deixou de adimplir com o pagamento dentro do seu respectivo vencimento. Afirma que prosseguiu com a baixa na anotação ainda em julho de 2023, antes mesmo do ajuizamento da ação.

Apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que: “
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pleito autoral para:
a)
Confirmar os efeitos da tutela anteriormente deferida, declarando a inexistência dos débitos objeto da demanda;
b)

condenar a ré ao pagamento à autora, do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice da CGJTJES desde o arbitramento e acrescido de juros de 1% a partir da citação;
Resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC;

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que conclui que houve ato ilícito praticado pelo Requerido, ora Recorrente, que manteve a negativação, após a quitação dos títulos, conduta que não é condizente com a boa-fé que se espera nas relações comerciais.

Observo, a espelho do que indicou a sentença objurgada, que a parte recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de comprovar a exclusão da negativação dentro do prazo de 5 dias úteis após o pagamento integral do débito.

Não obstante, das provas acostadas aos autos, verifico comprovada a manutenção da negativação do nome do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito após o prazo que o credor teria para providenciar a exclusão da inscrição.

Nesse sentido, coaduno com o douto Magistrado
a quo
no seguinte:

"A indenização por dano moral proveniente da manutenção indevida da inscrição nos órgãos restritivos de crédito é matéria já pacificada, e mais, trata-se de dano in re ipsa, ou seja, hipótese em que o dano moral é presumido, dispensando a demonstração de provas do sofrimento moral ou do constrangimento enfrentado pela pessoa.

...

Portanto, entendo que a parte autora demonstrou ter quitado a dívida que ensejou a negativação. Com o pagamento da parcela, a dívida antiga está extinta, ou seja, não existe mais e também não podem existir mais cadastros negativos de SPC ou SERASA em relação a mesma, sendo que o credor tem o prazo legal de 5 dias úteis para retirada do nome do devedor dos cadastros."

Nesse sentido, fica evidente o dever do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, independentemente de comprovação do abalo ocorrido, já que se trata de dano
in re ipsa
, decorrente do próprio ato ilícito.

Importa dizer que o
STJ, possui entendimento
consolidado de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
” (Ag 1.379.761).

A Alegação da parte recorrente de que a exclusão da manutenção indevida foi anterior a ação não afasta o interesse de agir do recorrido e nem a responsabilidade pelo dano moral, visto que a exclusão ocorreu por um razoável lapso temporal após o pagamento.

Todavia, no tocante a indenização por danos morais, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido para reduzir o
quantum
indenizatório fixado na r. sentença (R$ 8.000,00), uma vez que o montante se revela exagerado no presente caso.

Em análise dos autos, entendo que se apresenta justa e suficiente, a redução do dano moral para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, todavia, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Mantenho o valor da multa cominatória aplicada em caso de descumprimento da obrigação de fazer em razão da sua razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, tão somente, determinar a redução da condenação em danos morais, fixando-a em R$ 3.000,00 (três mil reais), e mantendo intocado o restante do comando sentencial. Sem condenação em custas ou honorários, face ao parcial provimento do recurso.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. ADEMAR JOÃO BERMOND
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ADEMAR JOÃO BERMOND

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)